Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos, etc. Ciente da petição de ID 15943435. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de ID 15687829. Após, devidamente certificado e com as cautelas de praxe, arquive-se os autos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU. Relatora.